Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECALL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. REPARO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de concessionária de veículos, julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se a concessionária detém legitimidade passiva para responder por vícios do produto adquirido pela autora; (ii) apurar se estão presentes os pressupostos legais para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) definir se é cabível a majoração, como pede a autora, ou a minoração, como pretende a ré, do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A legitimidade passiva da concessionária foi corretamente reconhecida com base na teoria da asserção, considerando a narrativa da inicial e sua participação na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 3o e art. 7o, p.u., do CDC.
4. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 6o, III, 18 e 26, §3o).
5. Demonstrada a responsabilidade da ré, que não solucionou o vício no prazo legal de 30 dias, a contar da constatação do vício oculto, sendo necessária a intervenção judicial para reparação adequada.
6. Caracterizado o desvio produtivo da consumidora, além da violação dos direitos da personalidade, pois trata-se de pessoa idosa e vulnerável, que precisou levar o veículo por quatro vezes à concessionária para alcançar a reparação de automóvel adquirido novo, ensejando-lhe frustração e insegurança.
7. O valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
9. Tese de julgamento: “1. A concessionária de veículos é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute vícios do produto por ela comercializado; 2. A configuração do desvio produtivo do consumidor e a frustração decorrente da aquisição de veículo novo com vício oculto ensejam indenização por danos morais; 3. O valor fixado a título de indenização deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes.”